Tribunal: TJDFT
Processo: 0725742-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Revisão criminal. Roubo circunstanciado e estupro. Nulidade. Individualização da pena.
1 - Observados o contraditório e a ampla defesa e não demonstrado que houve prejuízo para a defesa, não é nulo o processo.
2 – Salvo em hipótese de evidente ilegalidade ou erro, a revisão criminal não serve para reexame da individualização da pena, que é pretensão de natureza recursal.
3 – Cometido o crime de roubo mediante emprego de arma de fogo, na vigência da L. 13.964/19 (“Pacote Anticrime”), incide a causa de aumento do art. 157, § 2o-A, I, do CP.
4 - Em crimes da mesma espécie – roubo – e modos de execução parecidos, mas cometidos, sem unidade de desígnios, contra vítimas diferentes e em datas e locais diversos, não se consideram continuados. Demonstram reiteração ou habitualidade criminosa, que impede seja reconhecido o benefício do art. 71 do CP.
5 - Revisão criminal julgada improcedente.